Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701887-62.2021.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IDA ANTONIA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A ré IDA ANTÔNIA DA SILVA foi condenada, conforme sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Gama, proferida nos autos n. 0701887-62.2021.8.07.0004, por incursão no art. 171, § 2o, I, do CP, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima. A reprimenda corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo pelo menos uma delas de prestação de serviços à comunidade, de acordo com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal (ID: 54436399). A defesa técnica da ré, exercida pelo advogado RICARDO DIAS, OAB/SP 221.748-A, interpôs recurso de apelação (ID: 54436405). Nas razões de apelação de ID: 54436446, a defesa técnica informou que a ré IDA, a qual conta com 75 anos de idade, padece de graves problemas de saúde, além de depressão, motivada esta pelo falecimento do corréu AMARILDO, seu esposo. Nesse quadro, argumenta que a pena imposta à ré deve ser suspensa, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no Pacto de San Jose da Costa Rica. O MPDFT, em 1o grau, não apresentou contrarrazões formais ao apelo (ID: 54563542). A Procuradoria de Justiça, diante das razões recursais, as quais clamam por misericórdia e por reputar a ré indefesa, pugnou por abertura de nova vista dos autos ao defensor técnico (ID: 54626778). Pois bem. Ao compulsar os autos, verifica-se que a ré IDA foi considerada revel, intimada por edital da sentença condenatória e estava sendo patrocinada pelo advogado VALDIR NUNES DA MATA, ex vi da procuração de fl. 209/PDF. A intimação da sentença condenatória, via DJE, fez constar o nome do advogado VALDIR NUNES DA MATA. Outrossim, não consta da espécie substabelecimento ou procuração em favor do advogado RICARDO DIAS, subscritor – como visto – da apelação e das suas razões. Sem perquirir a respeito da admissibilidade do apelo e a fim de evitar posterior alegação de nulidade, intime-se o advogado RICARDO DIAS, OAB/SP 221.748-A, para juntar aos autos procuração outorgada pela ré IDA ANTÔNIA DA SILVA. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador